Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701044-04.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DENIZE ARAUJO DE MARIA DESPACHO Na petição de ID 75123252, o advogado da parte recorrida informa o falecimento da parte, promovendo a juntada da certidão de óbito no ID 75123256 e pugnando pela extinção do processo afirmando a natureza personalíssima do direito. Considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 74127370), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), cumpra-se o despacho de ID 74972023, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, acompanhado da petição de ID 75123252 e documento de ID 75123256. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024